Tribunal: TCU
Processo: 028.918/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Engeko Engenharia e Construcao Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1208/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos por Engeko Engenharia e Construção Ltda. em face do Acórdão 799/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal indeferiu pedido de medida cautelar e julgou improcedente representação por ela oferecida acerca de supostas irregularidades na Licitação 02/2024, promovida pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) para a contratação de serviços de fabricação e instalação de sistemas farmacêuticos destinados ao fracionamento da imunoglobulina líquida; Considerando que, preliminarmente, a embargante requer o reconhecimento de seu ingresso como parte no processo, por integrar o consórcio diretamente afetado pela inabilitação impugnada, alegando prejuízo concreto a seus direitos e ao interesse público, diante do risco de contratação menos vantajosa para a Administração, em afronta aos princípios da legalidade, isonomia, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa; Considerando, ainda, que a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no referido acórdão, especialmente quanto à análise da documentação complementar apresentada com vistas à demonstração da capacidade técnica do Consórcio HMB Fase VII, à aplicabilidade da regra editalícia que admitiria o somatório da experiência dos consorciados e à suficiência dos atestados apresentados para comprovar o atendimento aos requisitos de habilitação; Considerando que o papel do representante, nos processos de representação perante o TCU, consiste em provocar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que a legitimidade para representar perante esta Corte não se confunde com a legitimidade recursal, tendo em vista não ser o representante considerado, automaticamente, parte no processo, sendo-lhe exigido, quando assim desejar, demonstrar a razão legítima para intervir, ocasião em que, deferido o pedido, figurará no processo como interessado; Considerando que a ora embargante não foi admitida como parte interessada no processo, tampouco da análise de suas razões se verifica o respectivo direito; Considerando que os argumentos trazidos nos presentes embargos não têm o condão de modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, o qual se encontra amparado em sólida e reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual não cabe ao TCU examinar, em substituição à Administração contratante, o cumprimento das disposições editalícias por parte de licitantes, tampouco atuar como instância recursal de decisões administrativas fundadas em juízo técnico adotadas por órgãos e entidades jurisdicionados, salvo se, de forma reflexa, tais controvérsias atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, o que não se verificou no presente caso ( Acórdão 2730/2015-TCU-Plenário , 1.686/2019-TCU-Plenário e 11.068/2019-TCU-1a Câmara, entre outros); Considerando que a embargante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por este Tribunal; Considerando que, "na fase de admissibilidade dos recursos no TCU, devem ser observados, em especial, o cabimento da espécie recursal, o interesse para recorrer, a legitimidade e a tempestividade" ( Acórdão 1862/2015-TCU-Plenário ); Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que não cabe o exercício de prerrogativas processuais, a exemplo da interposição de recursos, por falta de legitimidade, por aquele que não chegou a ser admitido como parte no processo pela ausência de demonstração de razão legítima para ser habilitado nos autos; Considerando, portanto, a patente ilegitimidade da embargante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração; e encaminhar cópia deste acórdão à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia e à embargante. 1. Processo TC- Processo 028.918/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Engeko Engenharia e Construção Ltda. (08.726.496/0001-97). 1.2. Interessado: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (07.607.851/0001-46). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Luiz Carlos Quintella Neto (67974/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Engeko Engenharia e Construção Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.